Tribunal: TJDFT
Processo: 0704472-98.2023.8.07.0010
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-12-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Daniel Felipe Machado Número do processo: 0704472-98.2023.8.07.0010 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. RECORRIDO: ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS DESPACHO ID 53674576. Intime-se a parte recorrida para dizer se recebeu os documentos e para indicar qual a pendência remanescente para emissão da 2a via do CRV (antigo DUT) e transferência do veículo. Adote a Secretaria da Turma as providências necessárias para retirada do processo da sessão de julgamento que se iniciará no dia 11 de dezembro de 2023. Prazo de 15 dias. Daniel Felipe Machado Relator(*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.